Tribunal: STF
Processo: HC 162910
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS, QUANTO AO ASPECTO SOB ANÁLISE, EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO NOVO “WRIT” – PLEITO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.